Tribunal: TJSP
Processo: 0190443-84.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000067747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0190443-84.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EQUILIBRIO COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA e VEST CASA
SERVIÇOS LTDA, é apelado PABLLO NOBREGA LUCENA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Apelação Cível n. 0190443-84.2009.8.26.0100
2/6
14a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelação n. 0190443-84.2009.8.26.0100
Apelante: Equilíbrio Comércio de Confecções Ltda.
Apelado: Pabllo Nobrega Lucena
Voto n. 18.118
APELAÇÃO.
Requisitos
de
admissibilidade.
Recurso não ataca, especificamente, parte dos
fundamentos
da
sentença.
Ausência
de
devolutividade. Recurso não conhecido em parte.
SUCUMBÊNCIA. As pretensões formuladas foram acolhidas em parte. Sucumbência
recíproca. Inteligência do art. 86 do CPC.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a r. sentença de fls. 1.181/1.183, cujo relatório
adoto, proferida pela juíza da 14a Vara Cível do Foro Central da
Capital, Dr. Clarissa Rodrigues Alves, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos para “condenar o réu a: a) indenizar a
autora por eventuais prejuízos, a título de danos materiais,
pela utilização indevida de informações que lhe pertenciam,
ressaltando-se que tal condenação deverá ser objeto de
liquidação de sentença para se apurar o quanto da informação
desviada fora efetivamente utilizada e em quanto tal utilização
impactou na atividade do autor, de acordo com o artigo 509,
inciso II do CPC; b) abster-se de utilizar, dispor, divulgar,
exibir ou vender as informações obtidas ilicitamente, sob pena
de arbitramento de multa em caso de não observância. Em
razão da sucumbência recíproca por força dos artigos 85, §
14o e 86, caput, do CPC, sendo vedada a compensação dos
honorários e demais verbas sucumbenciais, condeno o réu ao
pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da autora, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Apelação Cível n. 0190443-84.2009.8.26.0100
3/6
valor de R$ 5.000,00 por equidade (art. 85, § 2o, do Novo
Código de Processo Civil), além de custas e despesas do
processo, na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos
termos do art. 82, § 2o, do CPC. De outro lado, condeno a
autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do
réu, fixados em R$ 3.000,00 por equidade, bem como ao
pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas
processuais”.
Segundo a apelante, autora, a sentença
merece ser parcialmente reformada, em síntese, “tendo em vista
que o relatório foi utilizado pelo apelado, seus sócios e suas
empresas, nada mais correto que pague pelo mesmo, da mesma
forma que a apelante pagou. É impossível fazer com que o
relatório seja restituído ao apelante, já que o mesmo foi
compartilhado por meio digital e ainda na internet, portanto não
sabemos afirmar a extensão do dano e de sua utilização,
sabemos que isso decorreu do furto”. Defende, ainda, que “não
reconhecer ao apelante um determinado requerimento, não
assegura ao apelado o direito de receber sucumbência por isso”.
Pugna pela reforma parcial da sentença, “a fim de assegurar ao
apelante o direito à indenização no valor de R$ 52.000,00,
correspondente aos dados furtados, bem como seja isentado do
dever de pagar honorários sucumbenciais à parte adversa”.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls.
1.197/1.199) e respondido (fls. 1.203/1.216).
Segundo o apelado, a decisão deve ser
mantida, em síntese, porque “a Apelante não fez prova inequívoca
de nenhuma dos fatos por ela alegados, o que conduz sua
pretensão ao insucesso”.
Distribuídos os autos digitais na forma da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao
julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Apelação Cível n. 0190443-84.2009.8.26.0100
4/6
Esse é o relatório.
O recurso deve ser conhecido em parte e,
na parte conhecida, não provido.
Como é largamente sabido, a par dos
recursos inadmissíveis e prejudicados, o artigo 932, inciso III, do
Código de Processo Civil também atribuiu ao relator a incumbência
de não conhecer de recursos que não tenham “impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Trata-se
de verdadeira positivação do princípio da “dialeticidade recursal”
(Luiz Henrique Volpe Camargo, 'in' Teresa Arruda Alvim Wambier,
Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas [coord.],
“Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil”, São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2015, p. 2.262).
Em suma, não se conhece de recurso “no
qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em
outras fases do processo, sem que haja direcionamento da
argumentação para o que consta da decisão recorrida” (Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Código de Processo
Civil comentado”, 16a edição, São Paulo, RT, 2016, p. 1.979).
A antiga Súmula n. 182 do Superior Tribunal
de Justiça, aliás, ainda que específica para o agravo interno, já
deixava isso muito claro: “é inviável o agravo do art. 545 do CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada”.
Assim também já se decidia nos casos de
apelação: “da mesma forma que se faz necessária a impugnação
específica da matéria de defesa na contestação (princípio da
eventualidade), deve o apelante impugnar ponto por ponto a
sentença, sob pena de não se transferir ao juízo 'ad quem' o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Apelação Cível n. 0190443-84.2009.8.26.0100
5/6
conhecimento da matéria em discussão ('tantum devolutum
quantum appellatum')” [grifei] (STJ, REsp n. 50.036, 4a Turma, j.
08-05-1996, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
E como não poderia deixar de ser, o
Superior Tribunal de Justiça continua aplicando inexoravelmente
esse entendimento: 1) STJ, AgRg-REsp n. 1.050.127-RJ, 4a Turma,
j. 07-03-2017, rel. Min. Marco Buzzi; e 2) STJ, AgInt-REsp n.
1.364.568-PR, 3a Turma, j. 16-08-2016, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino.
Pois bem.
Na espécie, a apelante em nenhum momento
infirmou ou se manifestou de forma minimamente precisa sobre o
fundamento da sentença para afastar o pedido de indenização de
R$ 52.000,00: “não houve comprovação de que a autora tenha
efetivamente despendido R$ 52.000,00 pelo relatório juntado a
fls. 28/52, a despeito da regra contida no art. 373, I do
Código de Processo Civil” (fls. 1.182). Limitou-se a discorrer
genericamente pelas violações supostamente perpetradas pelo
apelado, pugnando pela restituição do valor do relatório, sem nem
mesmo tangenciar a questão acerca da comprovação do pagamento
ou mesmo do ônus de prova-lo.
Como se vê, os argumentos apresentados em
recurso não contradizem efetivamente o quanto decidido nesse
capítulo da sentença. Destarte, quanto a ele não houve
devolutividade e isso é o que basta para que o apelo não seja
conhecido em parte.
A única impugnação específica foi feita
contra o capítulo da sentença referente à distribuição da verba
sucumbencial e, mesmo assim, ela não procede.
Isso porque, ao contrário do que defende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Apelação Cível n. 0190443-84.2009.8.26.0100
6/6
apelante, a sucumbência de um dos pedidos é justamente o que leva
à sucumbência recíproca.
Ora,
as
pretensões
formuladas
nesta
demanda, consideradas no seu todo e tendo em conta seus aspectos
econômico e jurídico (STJ, REsp n. 955.853, 5a Turma, j.
03-05-2011, rel. Min. Laurita Vaz), foram acolhidas em parte (basta
ver que o pedido de indenização do valor do relatório foi julgado
improcedente).
Nesse contexto, é impossível afastar a
incidência do art. 86, “caput”, do CPC: “se cada litigante for, em
parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas
entre eles as despesas”.
Posto isso, conheço em parte do recurso e,
na parte conhecida, nego-lhe provimento. Sem prejuízo, majoro em
R$ 500,00 os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados
em favor da parte apelada, na forma do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica